Tribunal: TJES
Processo: 5016380-12.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016380-12.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELITA VIEIRA DE CARVALHO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. LOMBADA SEM SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANO MORAL E MATERIAL. CULPA DA ADMINISTRAÇÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por Angelita Vieira de Carvalho e pelo Município de Cariacica contra sentença proferida nos autos de ação indenizatória por danos morais e materiais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o Município ao pagamento de R$ 2.675,46 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. O Município pleiteia a reforma integral da sentença, ao passo que a autora requer a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a responsabilidade civil do Município pelo acidente ocorrido em via pública, decorrente da ausência de sinalização de lombada recém-construída; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração, à luz da extensão das lesões e do entendimento jurisprudencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por omissão do Poder Público municipal, quando relacionada à falta de sinalização viária adequada, é subjetiva e exige demonstração da falha do serviço, do nexo causal e do dano, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e da jurisprudência consolidada do STJ.

Compete aos órgãos executivos de trânsito dos Municípios, nos termos do art. 24, I e II, e do art. 88 do CTB, garantir a sinalização adequada das vias públicas, inclusive em trechos recém-modificados ou em obras.

Restou comprovada nos autos a omissão do Município, uma vez que a lombada que causou o acidente da autora não apresentava qualquer sinalização vertical ou horizontal, em flagrante descumprimento do dever legal de garantir a segurança do tráfego.

O acervo probatório, composto por fotografias, boletim de ocorrência, relatório do SAMU e documentos médicos, é harmônico e suficiente para demonstrar a ocorrência do acidente, a ausência de culpa da vítima e a relação direta entre a omissão municipal e os danos suportados.

O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se desproporcional diante da gravidade das lesões sofridas, que incluíram traumatismo dento-alveolar, necessidade de cirurgia, afastamento do trabalho e tratamento odontológico prolongado, devendo ser majorado para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e à jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município desprovido. Recurso da autora provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do Município por acidente decorrente de omissão na sinalização de obstáculo em via pública é subjetiva e exige a demonstração de culpa, nexo causal e dano.

A ausência de sinalização adequada em lombada recém-construída configura falha do serviço público e gera o dever de indenizar os danos causados.

A indenização por danos morais deve observar a gravidade das lesões, a repercussão na vida da vítima e os parâmetros jurisprudenciais, podendo ser majorada quando fixada em valor desproporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CTB, arts. 24, I e II, e 88; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0021097-65.2016.8.08.0012, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. 26.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para dar provimento ao interposto pela autora e negar provimento ao interposto pela municipalidade, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5016380-12.2022.8.08.0012

APELANTE/APELADA: ANGELITA VIEIRA DE CARVALHO APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUIZ: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
r
ecursos de
a
pelação interpostos por ANGELITA VIEIRA DE CARVALHO e pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA em fa
ce da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o Município de Cariacica ao pagamento de R$ 2.675,46 (dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais,

o MUNICÍPIO DE CARIACICA pugna pela reforma integral do julgado, sustentando, em síntese: (i) a culpa exclusiva da vítima, que teria agido com negligência e desatenção ao trafegar pela via; (ii) a insuficiência do conjunto probatório, notadamente do Boletim de Ocorrência, por se tratar de documento unilateral; (iii) a ausência de nexo de causalidade, ao negar ter construído a lombada e ao questionar a relação entre o acidente e os tratamentos odontológicos custeados; e, por fim, (iv) a inexistência de dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento.

Por sua vez,
ANGELITA VIEIRA DE CARVALHO
em seu apelo

aduz, em resumo, que: (i) o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), revela-se irrisório e desproporcional à gravidade das lesões sofridas, que incluíram grave traumatismo dento-alveolar, necessidade de cirurgias e sequelas estéticas e funcionais; (ii) o valor arbitrado destoa da jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, que estabelece montantes superiores; (iii) pugna, assim, pela majoração da verba indenizatória para o patamar de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Contrarrazões
apresentadas
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos, e dada a interconexão das matérias devolvidas, passo à análise conjunta das irresignações.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se a perquirir acerca da responsabilidade civil do Município pelo evento danoso e, uma vez confirmada, reavaliar o
quantum
fixado a título de danos morais.

Pois bem. O cerne do apelo municipal reside na tentativa de afastar sua responsabilidade, imputando à vítima a culpa exclusiva pelo acidente e questionando a robustez do acervo probatório. Tais argumentos, contudo, não merecem prosperar.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República, é, em regra, objetiva, fundada na teoria do risco administrativo.

Em se tratando, contudo, de danos decorrentes de uma omissão estatal, a jurisprudência, tanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto desta Corte, tem se consolidado no sentido de que a responsabilidade é subjetiva, exigindo a demonstração da falha do serviço (
faute du service
), ou seja, a comprovação de que o ente público tinha o dever de agir e não o fez, ou o fez de maneira deficiente.

A sentença vergastada adotou a responsabilidade objetiva para condenar a municipalidade, mas independente da teoria adotada aludida responsabilidade permanece, conforme fundamentação abaixo adotada.

Estabelece o artigo 24, incisos I e II, do CTB, competir aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição, “
planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito
”, assim como “
implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário
”.

Paralelamente, prevê o artigo 88, do CTB, que “
Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção, ou reaberta ao trânsito após a realização de obras ou de manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada
, vertical e horizontalmente, de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação
”, dispondo, ainda, em seu parágrafo único, que “
Nas vias ou trechos de vias em obras deverá ser afixada sinalização específica e adequada.
”

Examinados os autos, não vejo como descurar da compreensão sentencial, uma vez que o acervo probatório evidencia,
claramente,
a
completa
ausência de sinalização adequada
no trecho da via
em que ocorreu o acidente.

No caso em apreço, o dever de agir do Município é inquestionável. Como visto, compete ao Poder Público Municipal zelar pela segurança e adequada manutenção das vias públicas sob sua circunscrição, o que inclui, por óbvio, a correta sinalização de quaisquer obstáculos, permanentes ou temporários, que possam representar risco aos transeuntes e condutores.

O conjunto probatório coligido aos autos é farto e harmônico ao demonstrar a falha do serviço.

As fotografias
acostadas
são eloquentes ao exibir uma lombada recém-implantada, sem a devida pintura ou qualquer placa de advertência.

O Boletim de Ocorrência e o relatório de atendimento do SAMU, ambos lavrados na data do evento, corroboram a narrativa da inicial quanto ao local, à dinâmica e às consequências imediatas do acidente.

A alegação de que o Boletim de Ocorrência seria prova unilateral não se sustenta, pois seu conteúdo encontra eco nos demais elementos de prova, que, em conjunto, formam um panorama fático coerente e verossímil.

De igual modo, a tese de culpa exclusiva da vítima carece de qualquer substrato probatório, constituindo mera ilação.

A omissão na conservação e sinalização de um obstáculo em via pública caracteriza, portanto, a conduta culposa do ente municipal. O nexo de causalidade é direto: a ausência de sinalização foi a causa determinante para a queda da ciclista e para os danos subsequentes. Os danos, por sua vez, estão sobejamente comprovados pelos laudos, relatórios médicos e notas fiscais.

Este Sodalício já se manifestou em caso análogo, assentando a responsabilidade decorrente da omissão no dever de manutenção de via pública:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. DANOS MORAIS. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. QUEDA EM BUEIRO DANIFICADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. OMISSÃO NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. RECURSO DESPROVIDO.

III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil do Estado, no caso de conduta omissiva, é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa, nexo de causalidade e dano, conforme entendimento consolidado e precedentes do STJ. O ente público municipal tem o dever de zelar pela conservação e manutenção das vias públicas, cabendo a ele a responsabilidade pela omissão culposa que resulte em danos a terceiros, quando demonstrada falha no serviço de manutenção. As provas documentais e testemunhais indicam que o acidente ocorreu em virtude de defeito na grade de proteção de um bueiro, sem sinalização adequada, dentro do perímetro urbano, o que caracteriza omissão do município na sua obrigação de manutenção e segurança das vias públicas. Não há comprovação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, pois o bueiro estava próximo à calçada e sem sinalização, o que possibilitava o acidente independentemente da conduta do menor ou da presença de responsável. [...]

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil do município, em casos de omissão na manutenção de vias públicas, é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa, nexo de causalidade e dano. 2. A omissão na conservação de bueiro danificado, que causou acidente, gera o dever de indenizar, sendo inaplicável a tese de culpa concorrente da vítima, quando ausente prova nesse sentido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0021097-65.2016.8.08.0012, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 26/Nov/2024)

Realizando o devido cotejo analítico, percebe-se que a
ratio decidendi
do precedente se amolda perfeitamente ao caso em tela. A omissão na manutenção de um bueiro danificado e a omissão na sinalização de uma lombada recém-construída representam, juridicamente, a mesma falha: o descumprimento do dever de garantir a segurança viária. Em ambos os casos, a responsabilidade subjetiva do Município resta configurada.

Destarte, a manutenção da condenação é medida que se impõe, devendo ser negado provimento ao recurso do Município.

Superada a questão da responsabilidade, passo à análise do apelo da autora, que se insurge exclusivamente contra o valor arbitrado a título de danos morais, R$ 3.000,00 (três mil reais), pleiteando sua majoração.

A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se à dupla finalidade do instituto: a de compensar a vítima pelo abalo sofrido e a de impor ao ofensor uma sanção com caráter pedagógico, a fim de desestimular a reiteração da conduta lesiva.

No caso concreto, a extensão do dano sofrido pela autora transcende o mero dissabor. Os documentos médicos e odontológicos revelam a gravidade do "traumatismo dento-alveolar nos dentes antero-superiores em maxila, com luxação lateral nas unidades dentárias 11, 12, 21 e 22" , que exigiu procedimento cirúrgico para "redução, estabilização e reposicionamento dos dentes traumatizados com a colocação de fio de aço e Barra de Erich".

Some-se a isso a necessidade de cirurgia plástica para correção de queloide, o afastamento do trabalho e o longo e doloroso tratamento odontológico subsequente.

Diante de tal quadro, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra, com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, insuficiente para compensar adequadamente a dor, o sofrimento e as sequelas suportadas pela vítima. O valor se afasta, ademais, dos parâmetros usualmente adotados por esta Corte em situações de gravidade semelhante, como bem apontado nas razões recursais da autora.

Considerando que as lesões sofridas pela Sra. Angelita, notadamente o grave trauma dentário com risco de perda permanente dos dentes, aparentam
tamanha
gravidade e repercussão, restando a fixação de um valor superior
como
medida de justiça.

Sopesando, pois, a gravidade da conduta omissiva do ente público, a extensão e a repercussão dos danos na esfera pessoal e física da autora, e o caráter punitivo-pedagógico da medida, entendo por bem majorar a verba indenizatória para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, montante que se afigura mais justo, razoável e proporcional às particularidades do caso concreto, sem implicar enriquecimento ilícito.

Posto isto,
CONHEÇO
de ambos os recursos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ANGELITA VIEIRA DE CARVALHO
, para o fim exclusivo de majorar o valor da condenação a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em razão do desprovimento do recurso do Município, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo ente municipal para 12% (doze por cento).

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso do Município de Cariacica e dar provimento ao apelo de Angelita Vieira de Carvalho.